Tribunal: TJMT
Processo: 1015583-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015583-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILCA DE LARA PINTO E SILVA - CPF: 815.086.031-20 (RECORRENTE), ROZINALVA GONCALINA DA COSTA - CPF: 666.734.371-20 (ADVOGADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – servidorA públicA MUNICIPAL APOSENTADA – INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO 20.910/32 – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 132485546), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
declarou a prescrição do pedido inicial
, julgando extinto o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em argumento recursal, a reclamante alega a ausência de prescrição do direito, uma vez que antes do ajuizamento da presente ação (em 20/04/2021), a recorrente ingressou com processo administrativo protocolado em julho de 2012, sendo decisão exarada em janeiro de 2015; além de inúmeras tentativas de recebimento no período de 2015 a 1019, e, por fim, protocolo de requerimento solicitando a revisão do processo administrativo em 2019.

Nesse sentido, insiste que pedido inicial não se encontra prescrito, possuindo a mesma o direito
ao pagamento dos valores do retroativo relativo à elevação de nível P-III para P- IV do período de outubro de 1995 a março do ano 2000 e da conversão da licença-prêmio por assiduidade (quinquênio 2005/2010) em pecúnia.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido alega que houve a prescrição do direito, bem como, pugna pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Extrai-se dos autos que a autora é servidora pública aposentada do Município de Cuiabá, tendo ingressado no cargo de
Professora
em
22/03/1982
, sob matrícula 2013800, e se aposentado em
20/07/2012
(id. 132485534).

Alega que teve
deferido em seu favor elevação de nível, de PIII para PIV em
31/08/2001
, através do Processo MVP 00.052.622/2017-1,
do qual se originou a
Portaria SMA 539/2001
, sem que o Município tenha garantido o pagamento do valor retroativo (outubro/95 a março/2000), bem como o reclamado não efetuou o pagamento
da conversão da licença prêmio por assiduidade (quinquênio 2005/2010) em pecúnia
(por se achar aposentada à época), igualmente deferido no
Processo administrativo MVP 00002.007915/2015-4,
que originou a
Portaria SMGE 105/2015,
publicada em
20/01/2015
, totalizando o valor de R$ 17.987,48 (R$ 4.091,42 retroativo + R$ 13.896,06 licença prêmio em pecúnia).

A MMa. Juiz singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leiga e
declarou a prescrição do pedido inicial,
julgando extinto o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, nos seguintes termos:

“(...)
Conforme se depreende da inicial, a autora aposentou-se em julho de 2012 no cargo de professora.

Com efeito, o Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o pedido de conversão de

licença-prêmio em pecúnia tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor, in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, exceletista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08. 3. Quanto ao termo inicial,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012). (grifou-se)

Posto isto,
DECLARA-SE
a prescrição do pedido da inicial.”
(id. 132485546 - grifos no original)

Ocorre que, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida comporta alguns reparos, na medida em que
houve a suspensão do prazo prescricional com a apresentação de requerimento administrativo por parte da autora
, com relação ao pedido de
pagamento
da licença prêmio.

Oportunamente, urge salientar que, como bem salientado pelo recorrido em suas razões recursais,
“o direito à percepção da elevação de nível (Portaria SMA no

539/2001) já se encontrava prescrito há 09 anos, posto que o seu termo inicial foi

26.01.2001”
(
sic
– id. 132485555 - Pág. 4). Ademais, vê-se que a reclamante apenas demonstrou ter se insurgido contra a ausência de pagamento do referido retroativo em
05/10/2015,
conforme protocolo de id. 132485532 - Pág. 2.

De outro lado, consta no id. 132485531 - Pág. 2/3, o requerimento de “publicação da licença prêmio referente ao quinquênio 2005/2010”
(Processo no 00002.007915/2010-14 – protocolo em 30/09/2010).

Na sequência, o pleito foi concedido, conforme consta na
Portaria SMGE no 108/2015, publicada em 20/01/2015,
que deferiu “o pedido de licença-prêmio por assiduidade, de 03 (três) meses, referente ao quinquênio de 2005/2010, a servidora ILCA DE LARA PINTO E SILVA, Professora, matrícula no 2013800, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos dos artigos 57 e 58 e parágrafo único da Lei no 4.594/2004” (id. 132485533).

Observa-se, também, que a parte autora ingressou com 02 (dois) requerimentos administrativos, protocolados perante o reclamado em
27/05/2019 e 28/01/2019

(id. 132485528)
.
Todavia, não consta nenhuma resposta do município quanto aos seus pleitos.

Logo, resta comprovado que a Administração Pública se manteve inerte quando ao pedido de pagamento da licença prêmio da parte autora, suspendendo o prazo prescricional.
E o reclamado não impugnou nem desconstituiu as provas carreadas com a inicial
.

Nos termos do
artigo 1o do Decreto 20.910/32
, “
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. Entretanto, no
artigo 4o
, referido decreto estabelece que “
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
”.

A jurisprudência é uníssona quanto a este entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PRESCRIÇÃO E ERRO NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES E MARCOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO 20.910/32 – TESE DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32, que regula o prazo prescricional contra a fazenda pública, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Entretanto, no artigo 4o, referido decreto estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
. Os juros e correção monetária em condenações contra a fazenda pública devem ser fixados segundo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357/DF E 4425/DF e no RE 870.947/SE, não havendo reparo a ser feito, quando respeitados tais julgados. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0015785-13.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FLUÊNCIA A PARTIR DA DECISÃO FINAL NÃO IMPUGNADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1.
O requerimento administrativo não interrompe o prazo prescricional, tão somente o suspende. 2. O prazo prescricional volta a fluir de onde foi suspenso, a partir da decisão final não impugnada no processo administrativo,
in casu
, do indeferimento administrativo
. 3. Transcorrido prazo superior há 5 (cinco) anos entre a data do nascimento da criança e o ajuizamento da ação, ainda que considerados a suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo e seu termo, opera-se o fenômeno da prescrição, o que, na hipótese, acarretou a extinção do feito nos termos do art. 487, II do CPC/2015. (TRF-4 - AC: 5018999-44.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 26/02/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Com efeito, afasto a prescrição da pretensão inicial, com relação ao pedido de pagamento da licença prêmio.

Quanto ao mérito, em relação ao direito de percebimento de licença prêmio, há que se destacar o que versa o art. 2o da Lei Complementar no 59 de 03/02/1999:

Art. 2o - Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

Com efeito, o referido artigo não se aplica ao presente caso, uma vez que é vedada a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente nos casos em que o servidor ainda se encontra na ativa, sendo que, ao efetivar sua aposentadoria ou falecimento, não havendo mais a possibilidade do gozo da referida licença, resta autorizada a conversão em pecúnia.

Nesse sentido, a jurisprudência é unânime em considerar a possibilidade da conversão em pecúnia quando a licença-prêmio não foi usufruída durante o vínculo, sendo que o servidor público, em razão da aposentadoria, não poderá mais gozar, conforme podemos observar:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
APOSENTADOIA ESPECIAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O servidor público aposentado tem direito à conversão, em pecúnia, de férias e licença-prêmio que não usufruiu, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública.

2. Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

3. Consectários legais adotados em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, §3o, art. 85 do CPC, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1045107-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO -
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVIDOS - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA -BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de prescrição rejeitada porquanto o termo inicial do prazo prescricional relativo à conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída é a data da concessão da aposentadoria. (REsp 1493240 RS 2014/0291259-2. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. Data do Julgamento: 01/12/2014).

2. É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017).

3. Alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, nos moldes da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 870.947, Tema 810.

4. Por ser a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia uma obrigação líquida, a correção monetária incide desde a data da aposentadoria do servidor.

5. A base de cálculo da indenização é a remuneração do servidor à data da aposentadoria, termo inicial do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003586-29.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) (grifei).

Cumpre salientar, ainda, que analisando os documentos juntados, entendo que a reclamante comprovou o direito ao recebimento dos valores referentes à licença-prêmio,
pois demonstrado o deferimento pelo Município de Cuiabá (id. 132485533),
cabendo ao reclamado o ônus da prova da existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o direito da autora ao recebimento da licença-prêmio referente ao quinquênio 2005/2010, convertida em pecúnia, condenando o reclamado a pagar o montante correspondente, atualizado pelo IPCA-E a partir da data do falecimento, bem como, com juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, até o efetivo pagamento.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022